Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. ACUSADO NÃO REINCIDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO
1. Se o réu é primário, a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (CP, art. 59) autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
2. Apelação conhecida e provida.